Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017690-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), EVERTON SILVERIO RAMOS LIMA - CPF: 049.647.811-78 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017690-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EVERTON SILVERIO RAMOS LIMA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

Na espécie, em que pese a impossibilidade do agravado de arcar com os aludidos honorários da prova pericial que requereu, na medida em que é beneficiário da justiça gratuita, tais encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, consoante disposição expressa do §3o do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017690-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EVERTON SILVERIO RAMOS LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de no 9562-68.2016.811.0041, proposta por
EVERTON SILVERIO RAMOS
, lhe atribuiu o ônus do pagamento das despesas com a produção da prova pericial.

Para tanto, aduz o agravante que apenas o agravado requereu a produção da prova pericial, a quem cabe, portanto, suportar com exclusividade o ônus de pagar o
Expert
nomeado pelo Juízo.

Acrescenta que, em razão do agravado ser beneficiário da gratuidade da justiça, tais custas devem ser suportadas pelo Estado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 25682960).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 30551462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017690-81.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que impôs à demandada, ora agravante, o ônus de arcar com as despesas do perito nomeado pelo juízo.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste à agravante, na medida em que foi o agravado que requereu a perícia, competindo-lhe, portanto, o ônus de arcar com os honorários do perito.

Desse modo, em que pese a impossibilidade do agravado de arcar com os aludidos honorários, posto que é beneficiário da justiça gratuita, tais encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, consoante disposição expressa do §3o, I e II, do art. 95 do CPC,
in fine
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Destarte, os honorários do perito, na espécie, devem ser necessariamente subsidiados pelo Estado, quando se tratar de parte hipossuficiente, como no caso do agravado.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS - REMUNERAÇÃO DO PERITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AGRAVADO - AUTOR SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO PELO ESTADO - RECONHECIDO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese de seu requerimento recair sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento
. (AI 75708/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras de seu custeio, cabendo a parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais (art. 82, do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.11.002657-4/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

Logo, a decisão deve ser reformada no tocante ao ônus de arcar com os honorários periciais, o qual, deverá ser atribuído ao Estado e não à agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para atribuir ao Estado o ônus de suportar os honorários periciais.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020